Tribunal: TCU
Processo: 014.540/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 28000/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704770, função null, que teve como objeto O objeto do convênio é o melhoramento de estradas vicinais 14,25km acesso a Vila Betel e São Benedito no P.A Santa Helena (no da TCE no sistema: 2616/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Domingos Sávio Fonseca Silva (Prefeito até o exercício de 2012) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Turilândia (MA) por meio do Convênio 704770/2009, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Melhoramento de estradas vicinais - 14,25km (acesso a Vila Betel e São Benedito no P.A Santa Helena) "; Considerando as evidências de que o objeto foi executado utilizando os recursos previstos no Convênio 704770/2009 (peça 50) ; Considerando que o parecer financeiro final (peça 55) concluiu que o Município deixara de apresentar a comprovação de pagamento de tributos federais para as três notas fiscais emitidas durante a execução do objeto (notas fiscais 25, 43 e 100) , bem como não apresentara comprovantes de cheques nominais que comprovariam o saque realizado na conta específica do convênio para o pagamento à empresa contratada para a execução das obras; Considerando, contudo, que a fiscalização intempestiva do Incra (realizada em realizada em 9/10/2015, aproximadamente 5 anos após o término de vigência do convênio) não conseguiu apurar se as aludidas ocorrências decorreram de falhas na execução ou de falta de manutenção periódica por parte do Município de Turilândia (MA) , não sendo juridicamente possível atribuir tais falhas à conduta direta do responsável; Considerando que a ausência do atesto nas notas fiscais configuram falha formal, porquanto os demais elementos apresentados evidenciam a regularidade dos pagamentos efetuados; Considerando que a não apresentação de cópia do cheque nominal pelo responsável não configura motivo para impugnar a despesa relativa ao valor pago pelo Convenente à empresa contratada, não havendo que se cogitar de dano ou indício de dano decorrente de conduta do ex-Prefeito; Considerando que "É pressuposto para instauração de tomada de contas especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário" (art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012) ; Considerando a insubsistência de elementos a revelarem omissão no dever de prestar contas ou dano; Considerando que, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, "O Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 68-71) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1. Processo TC- Processo 014.540/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (XXX.938.193-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Turilândia (MA) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.